Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-31.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003140-31.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTACILIO DE PAULA FREIRE - CPF: 241.192.299-04 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER
DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO:
OTACILIO DE PAULA FREIRE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – VALOR DO SEGURO –
CALCULO
DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO –
PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO -
VALORES READEQUADOS –
INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
APLICÇAÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO -
SENTENÇA
REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
–
EMBARGOS DE DECLARÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

O
cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida que, por sua vez, será calculado sobre o membro acometido pela lesão de acordo com a tabela encontrada na Lei n. 11.945/2009.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem seracolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SEGURADORA LIDER
DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

N.
1003140-31.2017.8.11.0007
,

que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando o ora Embargante ao pagamento de indenização pela perda de capacidade do pé esquerdo em 75% (grau da lesão), sobre 70% do valor máximo indenizável, bem como pela perda da capacidade dos dedos em 25% (grau da lesão) de 10% do valor máximo indenizável
.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão quanto a graduação específica da tabela para o cálculo da lesão quando se tratar de lesão em um dos pés.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
com efeitos infringentes
para sanar o alegado v
ício
, reformar o acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação.

Apesar de intimado
, o Embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
, conforme
andamento de decurso de prazo de 19/06/2024
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO:
OTACILIO DE PAULA FREIRE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
N.
1003140-31.2017.8.11.0007
,
que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o ora Embargante ao pagamento de indenização pela perda de capacidade do pé esquerdo em 75% (grau da lesão), sobre 70% do valor máximo indenizável, bem como pela perda da capacidade dos dedos em 25% (grau da lesão) de 10% do valor máximo indenizável.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]

Assim
sendo, compulsando a tabela de percentuais indenizatórios, referente a lesão no pé esquerdo, faz jus a indenização correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de – R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Já no que se refere as lesões dos dedos do pé é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor equivalente a R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74.

Destarte, assevero que não há que se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, conforme requerido pela seguradora recorrente, pois, o valor de indenização arbitrado no importe de R$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), é o valor correspondente a indenização a ser percebida pelo recorrido, considerando pagamento realizado pela recorrente, na seara administrativa (R$5.906,25).

Ademais, conforme dito, o laudo do perito judicial, nomeado pelo juízo a quo, é conclusivo. Afirma que as lesões decorreram do evento danoso discutido nos autos, ou seja, o acidente em questão. (ID. nº 213796251).

De outro modo, a seguradora não trouxe qualquer prova de que, tais lesões seriam preexistentes como ventilado, razão pela qual, a manutenção do
decisum
vergastado é
a
medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
[...]

1.
Da
omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso quanto
ao percentual utilizado para o cálculo da indenização a que teria direito o Embargado em razão do grau de incapacidade de um dos pés.

Revisitando
o acórdão
, verifica-se que
não se trata de omissão, mas sim de uma premissa fática equivocada que altera o resultado do julgado.

Passo
a nova análise do recurso de apelação explicando qual o equívoco encontrado.

No recurso ventilado, a parte Embargante aponta que o laudo pericial realizado nos autos encontrou uma lesão intensa com grau de 75% no pé esquerdo do Embargado, bem como uma lesão leve de 25% nos dedos.

Como sabido,
o cálculo deve ser proporcional ao
grau da incapacidade adquirida que, por sua vez, será calculado sobre o membro acometido pela lesão
de acordo com a tabela encontrada na

Lei n. 11.945/2009
.

Assim prevê a jurisprudência do STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

Neste Tribunal assim encontra-se decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA –SUCUMBÊNCIA INVERTIDA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: 1) -
Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
2)- Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja
75
% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

(N.U 1043230-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)
(grifo nosso)

O juízo sentenciante considerou para o caso a aplicação do percentual de 75% (grau da lesão do pé esquerdo) sobre um total de 70% do valor máximo
indenizável
, contudo, o caso em tela deve ser considerado o total de 50%
do valor máximo.

Explico. A tabela utilizada para o cálculo dos valores, prevista na R
esolução CNSP nº 435, de 04 de abril de 2022
, e na
Lei n. 11.945/2009
,
indica que
para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” deverá tomar por base o valor de 70% do valor máximo indenizável, esta foi a regra a
plicada pelo juízo sentenciante, contudo, equivocada.

Na referida tabela, l
ogo em seguida
ao que foi utilizada pelo juízo
, encontra-se
a indicação de que para

“p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
” deve se tomar por base o valor de 50% do máximo indenizável.

No caso em exame o laudo realizado é claro ao descrever que a primeira lesão se refere a uma lesão de grau intenso de 75% no pé esquerdo, ou seja, em um dos pés, e a segunda lesão nos dedos.
(ID.
213796250
)

Não há que se aplicar o cálculo com
base para lesão de um dos membros inferiores uma vez que a tabela possui previsão específica para o caso do Demandante que se refere a um dos pés.

Dessa forma, tomando por base a tabela de cálculos, deve ser aplicado para o caso o valor base que corresponde à 50% do total indenizável e não 70% como fez o juízo
a quo
.

Partindo deste equívoco é que se mostra pertinente o acolhimento destes embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado manteve o equívoco no julgamento do recurso de apelação que, revisitando a tabela do Conselho Nacional de Seguros, verifico que o julgamento merece
tal
readequação.

Quanto à lesão dos dedos, o cálculo não merece alterações, pois encontra-se correto.

O grau de lesão encontrado é de 25%
que devem ser calculados sobre 10% do valor do tal indenizável que se refere na tabela como a base de cálculo
de
"
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos dos pés
”.

Com isso, o cálculo a ser realizado para o caso é o seguinte:

1ª Lesão: grau de lesão de 75% no pé esquerdo (um dos pés) – Laudo em ID.
213796250
.

Tabela prevista na
Lei n. 11.945/2009
atribui como base de cálculo o percentual de 50% do total indenizável para p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
.

2ª Lesão: grau de lesão de 25% nos dedos – Laudo em ID.
213796250
.

Tabela prevista na
Lei n. 11.945/2009
atribui como base de cálculo o percentual de 10% do total indenizável para
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos dos pés
.

Total indenizável – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

50%
do total = R$ 6
.750,00
(seis mil setecentos e cinquenta)

10% do total = 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)

1ª Lesão -
75% de lesão sobre 50% do total = R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

2ª Lesão – 25% de lesão sobre 10% do total – R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

A soma dos valores das indenizações alcança o montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Há nos autos, ainda, a informação de que a parte demandante recebeu administrativamente o montante de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) que devem ser abatidos ao valor que a parte teria direito ao recebimento, uma vez que já foram
pagos
.

Abatendo
, então,
o valor que a parte tem direito a receber com os valores já recebidos administrativamente, verifica-se que não há mais valores complementares a serem recebidos pela demandante.

Diante disso, há de se reconhecer a improcedência da ação.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos

pela

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
, e, via de consequência,
reformo
o acórdão de ID.
217008166
para
DAR PROVIMENTO
ao apelo
reformando
a sentença
atacada e julgando improcedente a ação diante da ausência de valores complementares para receber
.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial que se encontra com a exigibilidade suspensa
em decorrência da parte
Embargada
ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024